Tribunal: TJDFT
Processo: 0724713-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REGULARIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial do devedor fiduciante ou por meio de protesto do título.
2. No caso, a agravante não discute, propriamente, a regular comprovação da mora, porém, a descaracterização desta. Contudo, em relação à capitalização de juros, não há óbice aos juros compostos.
3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura.
4. De acordo com a jurisprudência consolidada, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, a partir de 31/3/2000.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.